Tribunal: TJDFT
Processo: 0718469-36.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESISTÊNCIA. RECONVENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PEDIDOS PREJUDICADOS.
1. A causa de pedir da demanda é o não pagamento de títulos de cobrança emitidos pela Ré por meio de convênio firmado com o Banco de Brasília – BRB e o negócio jurídico descrito nos autos retrata uma transação de índole civil/comercial entre as partes litigantes. Incidência da regra geral de distribuição do ônus da prova.
2. Os documentos coligidos aos autos pela Autora permitem concluir a existência da transação alegada na exordial, de tal sorte que se pode afirmar que ficou comprovado o fato constitutivo do direito de cobrança, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.
3. Em pese o prosseguimento dos atos processuais até a fixação dos honorários periciais, a Ré desistiu da produção da perícia grafotécnica. Prejudicada a arguição de falsidade das assinaturas suscitada para modificar o direito da Autora. Incidência dos arts. 433 e 373, II, do CPC/15.
4. Apelação conhecida e não provida.